Tribunal: STF
Processo: AI 80985
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. EMPRESA DE GRANDE PORTE, EM QUE
OS TRABALHOS RESULTANTES SÃO DE PRODUÇÃO PROMISCUA OU INDISTINTA,
SEM CARACTERISTICA DE TRABALHO PESSOAL, NÃO TEM DIREITO A TRIBUTAÇÃO
PELA MODALIDADE PRIVILEGIADA DO ART-9., PAR-1., DO DECRETO-LEI N.
406, DE 1968. ENTENDIMENTO RAZOAVEL (SÚMULA 400) E INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.